Tribunal: TJSP
Processo: 0041127-32.2010.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Impugnação ao cumprimento de sentença – Servidora pública de Santos – Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Título judicial, que reconheceu o direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação – Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836 – Laudo judicial

Ementa:
Apelação – Impugnação ao cumprimento de sentença – Servidora pública de Santos – Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Título judicial, que reconheceu o direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação – Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836 – Laudo judicial pericial, que, in casu, não apontou a ocorrência de prejuízos – "Liquidação zero" – Frustrados, pois, o recebimento de diferenças a título de URV.
Precedentes deste Eg. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041127-32.2010.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DENISE
AGUIAR GATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0041127-32.2010.8.26.0562 -Voto no 36.845 JV
2
Apelação no 0041127-32.2010.8.26.0562
Apelante: Denise Aguiar Gatto.
Apelada: Prefeitura Municipal de Santos.
Juiz sentenciante: Márcio Kammer de Lima.
Voto no 36.845
Apelação Impugnação ao cumprimento de sentença
Servidora pública de Santos Conversão em URV (artigo
22 da Lei no 8.880/94) Título judicial, que reconheceu o
direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração
de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de
liquidação Necessidade, em liquidação, de cumprir o
decidido pelo E. STF, no RE no 561.836 Laudo judicial
pericial, que, in casu, não apontou a ocorrência de prejuízos
“Liquidação zero” Frustrados, pois, o recebimento de
diferenças a título de URV.
Precedentes deste Eg. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovida por
Denise Aguiar Gatto em face da Prefeitura Municipal de Santos, perante
o Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, objetivando o cumprimento
do julgado o qual reconheceu pela conversão da URV em real, nos
moldes da Lei no 8.880/94, ora com aplicação compulsória a Estados e
Municípios, em especial aos vencimentos dos respectivos servidores.
Aduz razões para cobrança, pedindo a procedência da ação.
A r. sentença de fls. 417/422 acolheu a impugnação e
julgou extinta a execução da obrigação de fazer, nos moldes do art. 924,
II, do NCPC, ante ao fundamento de que não restou comprovada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0041127-32.2010.8.26.0562 -Voto no 36.845 JV
3
pericia judicial realizada, eventual diferença da conversão equivocada de
seus vencimentos, condenando a vencida ao pagamento da taxa
judiciária e honorários advocatícios arbitrados R$ 500,00, com
observação quanto ao disposto no art. 98, § 3o do NCPC, caso a Autora
seja beneficiária da gratuidade processual.
A exequente apelou a partir de fls. 426, reiterando os
termos da exordial, insistindo pela procedência do incidente de
cumprimento de sentença, amparada pela perícia realizada que ora
confirmou que os cálculos corretos não foram efetivados por tal ente
público municipal. Assim, deve prevalecer o entendimento pela
determinação pelo apostilamento administrativo da incorporação de
eventuais diferenças resultantes do recálculo dos seus vencimentos e
proventos, convertendo-os para a URV a partir do mês de março de
1994, conforme estabelecido no artigo 22 da Lei no 8.880/94. Pede
reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 438/440).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Versam os autos sobre ação judicial, ora em fase de
cumprimento de sentença, aforada por servidora pública municipal
destinada à conversão dos valores dos vencimentos em URVs, conforme
sua classe salarial em 1o de março de 1994, com base no art. 22 da Lei
Federal no 8.880/94, bem como ao pagamento de diferenças de
vencimentos que supõe devidas em decorrência da não conversão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0041127-32.2010.8.26.0562 -Voto no 36.845 JV
4
seus vencimentos em Unidades Reais de Valor- URV.
Constata-se que a prova pericial judicial produzida, ora
nos presentes autos, porquanto sendo utilizada a metodologia indicada
na legislação aplicável, concluiu pela inexistência de prejuízo para a
Autora no tocante à conversão dos vencimentos em URV, porquanto os
seus cálculos demonstraram que o salário foi devidamente recomposto
pelo ente público municipal, inclusive, com pagamentos feitos a maior
(fls. 384/397).
Neste mister, apurou-se que a remuneração recebida pela
Autora, relativa ao mês de março de 1994, supera a média apurada nos
termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94. Assim, é que se está
diante da hipótese de “liquidação zero”, mormente não foram
evidenciadas diferenças a serem pagas pelo ente público municipal.
Destarte, a Autora não provou os fatos que alega,
porquanto não há nos autos subsídio probatório para se afirmar que o
aumento de seus vencimentos teria decorrido de reajustes de natureza
diversa da recomposição salarial devida.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por
esta relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por
amoldável à espécie, cita-se julgado, sobre o tema ora versado:
“APELAÇÃO Impugnação ao cumprimento de sentença
Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) Título judicial, que
reconheceu o direito à conversão em URV, deixando, todavia, a
apuração de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação
Servidora pública de Ituverava Título executivo que reconheceu o
direito ao recálculo Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido
pelo E. STF, no RE no 561.836 Absorção ou incorporação do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0041127-32.2010.8.26.0562 -Voto no 36.845 JV
5
decorrente da conversão em URV aos vencimentos, por força da
reestruturação remuneratória da servidora Situação não equivalente a
mero aumento ou reajuste remuneratório Exame e aplicação das leis
locais Laudo pericial, que, in casu, não apontou a ocorrência de
prejuízos - Frustrados, pois, o recebimento de diferenças a título de
URV Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação no
0003132-21.2016.8.26.0288, Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em
novembro de 2018)
Confira-se a respeito, outros julgados, das demais
Câmaras deste Tribunal, que bem se amoldam ao caso concreto:
”RECURSO DE APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA URV COMPENSAÇÃO LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o
caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta
planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão
monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n.
8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o
salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não
resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de "liquidação zero".
Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido.” (Apelação
0003122-74.2016.8.26.0288, 5a Câmara de Direito Público, Des.
Nogueira Diefenthaler. J. em setembro de 2018)
“APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Liquidação dos valores atinentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0041127-32.2010.8.26.0562 -Voto no 36.845 JV
6
diferenças de remuneração não pagas em razão da conversão da URV.
Utilização de URV do último dia do mês. Possibilidade. Após a
apuração da média aritmética das remunerações pagas referentes aos
meses de novembro e dezembro de 1993 e, também, janeiro e fevereiro
de 1994, tem-se o valor do salário convertido em URV, que deve ser
atualizado com a URV do dia do pagamento, a partir de março de 1994.
Cálculos da contadoria judicial que não identificam a defasagem
salarial que tenha prejudicado a parte exequente, notadamente porque
não se vislumbra qualquer prejuízo sofrido com a alegada conversão
errônea dos vencimentos em URV. O valor pago no mês de junho de
1994 foi superior à média dos meses a que se refere o inciso I, do art.
22, da Lei no 8.880/94 e ao valor pago no mês de fevereiro de 1994 e,
ainda, à média aritmética dos valores pagos nos meses de abril, maio e
junho de 1994. Hipótese de "liquidação zero", em razão da correção da
conversão da URV realizada pelo Município. Rejeição da impugnação
ao cumprimento da sentença. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação no
0010886-89.2013.8.26.0297, 8a Câmara de Direito Público, Des. José
Maria Câmara Junior, j. em agosto de 2018)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
RITO
ORDINÁRIO.
URV.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL.
APURAÇÃO
DE
SALDO
INEXISTENTE.
HIPÓTESE
DE
"LIQUIDAÇÃO ZERO". Pretensão à reforma de sentença que julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, porque reconhecida a hipótese de liquidação zero. Manutenção
da decisão, porque os critérios utilizados pelo Município, para a
conversão dos vencimentos do servidor, foram condizentes com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 0041127-32.2010.8.26.0562 -Voto no 36.845 JV
7
sistemática apresentada pela Lei no 8.880/94. Apuração de saldo
inexistente, porque não constatada a ocorrência de prejuízo salarial ao
recorrente. Precedentes deste TJSP e do STJ. Em razão da sucumbência
recursal, majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art.
85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação 0001318-37.2017.8.26.0288, 13a Câmara de Direito Público,
Des. Djalma Lofrano Filho, j. em outubro de 2018)
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, ficando a vencida
responsável pelo resgate dos honorários advocatícios recursais
arbitrados, majorando-se tal verba para acrescer em R$ 200,00 ao valor
fixado em decisão monocrática, nos termos do § 11 do art. 85 do NCPC,
com observação quanto ao disposto no art. 98, § 3o do mesmo Codex,
caso a Autora seja beneficiária da gratuidade processual.
Com isto, nega-se provimento ao recurso, ficando, desde
logo, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis
de argumentação.
DANILO PANIZZA
Relator